Tribunal: TCU
Processo: 031.205/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE, contra o Acórdão 8959/2020-TCU-2a Câmara, de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria do servidor Ivanil Constantino da Silva em razão da inclusão, nos proventos do interessado, de parcela adicional correspondente à opção oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE (02.566.224/0001-90), contra o Acórdão 8959/2020-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro Raimundo Carreiro, que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria do servidor Ivanil Constantino da Silva (XXX.263.084-XX), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com base no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. retornar os autos à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais/Sefip para que avalie eventual interposição de revisão de ofício; 9.3. suspender de ofício o item 9.4 e respectivos subitens do Acórdão 8959/2020-TCU-Segunda Câmara (peça 10), enquanto subsistentes os efeitos da decisão proferida pela 20a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal na Ação no 1005636-12.2021.4.01.3400; 9.4. determinar ao TRT - 6.a Região - que acompanhe os desdobramentos da ação judicial no 1005636-12.2021.4.01.3400, em curso na 20.a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, e, em caso de desfecho desfavorável ao inativo Ivanil Constantino da Silva (XXX.263.084-XX), exclua dos proventos do interessado a parcela de opção de função, conforme determinado no item 9.4 e respectivos subitens do Acórdão 8959/2020-TCU-Segunda Câmara , comunicando ao Tribunal as providências adotadas; 9.5. nos termos da Questão de Ordem aprovada na Sessão Plenária de 8/6/2011 (Ata 22/2011), encaminhar cópia da presente deliberação à Consultoria Jurídica deste Tribunal - Conjur e ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral de União (AGU), para acompanhamento do processo no 1005636-12.2021.4.01.3400, em curso na 20.a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal; 9.6. dar ciência desta deliberação ao embargante e ao Sr. Ivanil Constantino da Silva (XXX.263.084-XX), informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".